Tribunal: TJPA
Processo: 0043595-09.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043595-09.2010.8.14.0301

APELANTE: ADERSON SILVA DA CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0043595-09.2010.8.14.0301

APELANTE:

ADERSON SILVA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADOS: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM – OAB/PA 3.555 e JUNNE VANESSA DE ARAUJO SOUZA - OAB/PA 34.065

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: THIAGO VASCONCELLOS JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA POR ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente de prisão cautelar posteriormente reconhecida como indevida. A imputação decorreu de erro na identificação nominal do suspeito, o que resultou na custódia do autor por 2 anos e 5 meses, culminando em sua absolvição pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o erro de identificação do suspeito configura falha na prestação do serviço público apta a ensejar responsabilidade objetiva do Estado; (ii) a prisão indevida gera dano moral presumido; (iii) são devidos danos materiais na modalidade de lucros cessantes; (iv) há comprovação de danos emergentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal;

4. A prisão decorrente de erro de identificação evidencia falha do serviço público de persecução penal, não afastada pela alegação de estrito cumprimento do dever legal;

5. A privação indevida da liberdade por 29 meses configura violação grave à dignidade da pessoa humana, sendo o dano moral presumido;

6. O valor de R$ 100.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

7. Demonstrada a renda mensal aproximada de R$ 1.400,00 e a impossibilidade de exercício laboral durante o período da custódia, são devidos lucros cessantes no montante de R$ 40.600,00, nos termos dos arts. 402 e 403 do CC;

8. Ausente comprovação específica de prejuízos adicionais, é indevida a indenização por danos emergentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A prisão cautelar decorrente de erro de identificação do investigado configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade objetiva do estado. A privação indevida da liberdade gera dano moral presumido, sendo devida indenização fixada segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Comprovada a atividade laboral e a impossibilidade de exercício em razão da prisão indevida, são devidos lucros cessantes.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC nº 1.0074.17.004198-7/001, Rel. Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível, j. 07.06.2018; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0044739-52.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801645-98.2021.8.14.0107, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; TRF1, AC nº 0000199-59.2006.4.01.3100, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, 5ª Turma, j. 08.03.2023; STJ, REsp 318.099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 06.12.2001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (Id. 26622979) interposto por ADERSON SILVA DA CONCEIÇÃO, contra sentença (Id. 26622978) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados por si contra o ESTADO DO PARÁ, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Na origem, o autor sustenta ter sido indevidamente preso em razão de erro de identificação ocorrido no curso da investigação criminal, o que teria ocasionado sua custódia cautelar por aproximadamente 2 anos e 5 meses, até que, no julgamento pelo Tribunal do Júri, foi reconhecido que a pessoa mencionada por testemunha era indivíduo diverso, circunstância que culminou em sua absolvição.

Diante desse contexto, pleiteou a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sustentando que a prisão indevida lhe causou severos prejuízos pessoais, sociais e econômicos.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de ilicitude na atuação estatal e de ausência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

Inconformado, o autor interpôs apelação (Id. 26622979), sustentou, em síntese, que restou evidenciado erro na identificação do suspeito, circunstância que teria conduzido à sua prisão injusta, razão pela qual defende a configuração da responsabilidade civil do Estado.

O ESTADO DO PARÁ, em contrarrazões (Id. 26622982), pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que a prisão decorreu de regular investigação criminal e decisão judicial regularmente proferida, inexistindo falha estatal apta a ensejar reparação.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer de Id. 28823969, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, sugerindo a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de responsabilidade civil do Estado em razão de alegada prisão indevida decorrente de erro de identificação do suspeito.

Nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, bastando para a configuração do dever de indenizar a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade.

A jurisprudência pátria já assentou que a prisão ilegal viola direito individual de liberdade, configurando dano moral. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - PRISÃO ILEGAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ARTIGO 37, PARÁGRAFO 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VIOLAÇÃO DO DIREITO INDIVIDUAL DE LIBERDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR - FIXAÇÃO - CRITÉRIO DO JULGADOR - QUANTIA RAZOÁVEL E ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - RECURSO PROVIDO.
- Comprovado o nexo de causalidade entre o fato lesivo e os danos suportados pelo particular, decorrentes de prisão ilegal, violadora do direito individual de liberdade, cabe ao Estado arcar com o pagamento da indenização correspondente
- A prisão ilegal afeta o direito individual da liberdade, o que, somado aos inegáveis transtornos causado à pessoa que é mantida numa penitenciária, configura dano moral - Inexistindo determinação legal relacionada com a fixação do valor reparatório de danos morais, sem critério objetivo a dimensioná-lo, a prudência do magistrado é que, em última análise, servirá como referencial para a dita fixação, que deverá observar as circunstâncias que envolvem a prisão indevida do autor.

(TJ-MG - AC: 10074170041987001 Bom Despacho, Relator.: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 07/06/2018, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, uma vez que no artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. 2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.
3. Caracteriza conduta ilícita a realização de prisão sem ordem judicial e ausente flagrante delito, causando constrangimento indevido à vítima, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque a sua honra e imagem, não se adequando à excludente de ilicitude do estrito cumprimento de dever legal e configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado.
4. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00447395220098140301 15812237, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO INDEVIDA DECORRENTE DE ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos patrimoniais e morais ajuizada por Idnan Ramos da Silva, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais, em razão de prisão indevida. O autor permaneceu preso por mais de 10 meses após decisão judicial que relaxou sua prisão, devido à confusão de identidade com seu irmão falecido, por falha da administração penitenciária estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço público que enseja responsabilidade objetiva do Estado do Pará; (ii) está configurado o dano moral pela manutenção indevida da prisão do recorrido após a expedição de alvará de soltura; (iii) o valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º da CF/88 e art. 43 do CC, devendo indenizar quando comprovados a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade. 4. Restou demonstrado que a prisão do recorrido se manteve indevidamente por mais de dez meses após expedição de alvará de soltura, em razão de falha da SUSIPE ao confundi-lo com seu irmão falecido. 5. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando abalo à dignidade humana e à liberdade individual, bens jurídicos constitucionalmente protegidos. 6. O valor fixado em R$ 50.000,00 mostra-se adequado à gravidade do dano, ao tempo de prisão ilegal e às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, inexistindo motivo para redução. 7. Também ficou evidenciada a ausência de assistência jurídica ao preso durante a prisão indevida, o que agrava a omissão estatal e reforça a responsabilização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A manutenção de prisão por mais de dez meses após a expedição de alvará de soltura, decorrente de erro na identificação do custodiado por parte do Estado, configura falha na prestação do serviço público e gera responsabilidade objetiva do ente estatal. 2.
A indenização por dano moral decorrente de prisão indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de detenção, a gravidade do dano e a conduta estatal omissiva.
ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO, nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016459820218140107 27116138, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRISÃO ILEGAL CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. I A controvérsia posta nestes autos gira em torno da responsabilidade objetiva da União em indenizar o autor pelos danos morais decorrentes de sua prisão ilegal. II - Em se tratando de responsabilidade civil objetiva do Estado, uma vez comprovados o evento danoso e o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e a sua ocorrência, caracterizado está o dever de indenizar, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal. III
Na hipótese dos autos, a prisão do autor em virtude do suposto descumprimento de ordem judicial exarada sem o devido processo legal configura ato ilegal e arbitrário, passível de indenização, haja vista a inegável lesão à sua honra, em decorrência de ter sido algemado e preso em seu local de trabalho na frente dos colegas ali presentes
. IV - Acerca do quantum da reparação, tem-se entendido que se deve levar em consideração, para seu arbitramento, as circunstâncias e peculiaridades da causa, não podendo ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessivo, para não constituir um enriquecimento sem causa em favor do ofendido, revelando-se adequado e proporcional o montante fixado na sentença (R$ 50 .000,00), não havendo que se falar na sua redução. V Apelação e remessa necessária desprovidas. Sentença confirmada. Inaplicável o disposto no § 11 do art . 85 do NCPC, visto que a sentença foi proferida na vigência da legislação processual anterior.

(TRF-1 - AC: 00001995920064013100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 08/03/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 09/03/2023 PAG PJe 09/03/2023 PAG).

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela situação excepcional que ultrapassa o âmbito do risco ordinário inerente à atividade estatal de persecução penal.

Conforme demonstrado nos autos, a imputação dirigida ao autor decorreu de equívoco na identificação nominal do suspeito, circunstância evidenciada posteriormente no julgamento pelo Tribunal do Júri, quando restou esclarecido que a referência feita por testemunha dizia respeito a pessoa diversa, de nome “Adelson”, e não
“
Aderson
”
, o que culminou na absolvição do demandante.

Esse erro inicial acabou por conduzir à decretação e manutenção da prisão cautelar do autor por período prolongado, estimado em dois anos e cinco meses, privação de liberdade que posteriormente se demonstrou indevida.

Em situações como essa, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a prisão decorrente de erro de identificação ou falha na atividade estatal de investigação caracteriza hipótese de responsabilidade civil do Estado, por evidenciar deficiência na prestação do serviço público, apta a ensejar reparação.

Cumpre destacar que a alegação estatal de atuação no estrito cumprimento do dever legal não se mostra suficiente para afastar o dever de indenizar quando demonstrado que a privação de liberdade decorreu de falha objetiva do aparato estatal, especialmente em matéria que envolve direito fundamental de máxima relevância, como a liberdade.

No caso em exame, a custódia prolongada de pessoa posteriormente reconhecida como não autora do fato criminoso evidencia inequívoca falha do serviço público, apta a caracterizar o nexo causal entre a atuação estatal e o dano experimentado.

Configura-se, portanto, o dever de indenizar.

A prisão indevida constitui situação que, por si só, viola gravemente direitos da personalidade, sendo amplamente reconhecido pela jurisprudência que o dano moral, nessas hipóteses, é presumido (
in re ipsa
).

A privação injusta da liberdade por 29 (vinte e nove) meses gera abalo profundo à dignidade da pessoa humana, atingindo sua honra, imagem e integridade psíquica, além de produzir relevantes repercussões sociais.

Quanto aos danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando a duração da custódia indevida, a gravidade da falha estatal, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cento mil reais), valor que não se mostra ínfimo, levando em consideração as circunstâncias e peculiaridades da causa, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor.

Portanto, o montante mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente à função compensatória e pedagógica da reparação civil.

No que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, especificamente na modalidade de lucros cessantes, verifica-se que o autor afirma exercer atividade laboral regular antes da prisão indevida, circunstância que foi comprometida em razão da custódia cautelar que perdurou por longo período.

Nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil, os lucros cessantes correspondem ao que a vítima razoavelmente deixou de auferir em decorrência do evento danoso, devendo a reparação abranger a perda patrimonial diretamente vinculada ao ilícito.

No caso concreto, a privação indevida da liberdade impediu o autor de exercer sua atividade laboral durante o período em que permaneceu segregado, configurando inequívoca perda de renda.

Constam nos autos declarações de Id. 26622828, nas quais se indica que o demandante auferia renda mensal aproximada de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Tal elemento probatório, embora simples, apresenta-se suficiente para demonstrar a existência de atividade remunerada e estabelecer parâmetro razoável de aferição do prejuízo patrimonial suportado.

Considerando que o autor permaneceu privado de liberdade por 2 anos e cinco meses (29 meses), mostra-se adequado, à luz do princípio da reparação integral e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o valor indenizatório referente aos lucros cessantes equivalente a R$ 1.400,00 x 29 meses, totalizando R$ 40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais).

O montante revela-se compatível com a renda mensal indicada e com o período aproximado em que o autor esteve impossibilitado de exercer atividade laboral, representando estimativa razoável do prejuízo econômico suportado em decorrência direta da prisão indevida.

Assim, configurado o nexo causal entre a falha estatal e a perda patrimonial experimentada, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento da referida quantia, a título de danos materiais por lucros cessantes, acrescida de correção monetária e juros moratórios nos termos aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Por outro lado, quanto aos danos emergentes, não se verifica comprovação suficiente de prejuízos patrimoniais específicos diretamente suportados pelo autor, razão pela qual não há elementos aptos a justificar sua condenação.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença apelada para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cento mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ) e
danos materiais na modalidade de lucros cessantes em R$

40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais),
acrescidos de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação e
julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais na modalidade de danos emergentes.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, II do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 06/04/2026